Tribunal: TJMT
Processo: 1073976-37.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073976-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 569.703.901-87 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1073976-37.2023.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MARIA DO CARMO SOUZA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento:
12 A 14/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que homologou os cálculos apresentados pelo executado e autorizou o destacamento de honorários advocatícios, conforme contrato, desde que requerido antes da expedição do RPV/Precatório.

A recorrente sustenta que apresentou planilha de cálculo detalhada, atualizada via sistema Siscalc do TJ-MT, e que não havia obrigação legal de se manifestar sobre os cálculos do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação dos cálculos apresentados pelo executado é válida diante da expressiva divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) estabelecer se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência substancial entre os cálculos apresentados pela exequente e pelo executado impõe a apuração por contadoria judicial, de modo a assegurar a correta aplicação dos parâmetros fixados na sentença condenatória.

A ausência de remessa à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, caracteriza vício processual que compromete a validade da decisão homologatória.

A utilização da contadoria judicial, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública, garante a observância dos critérios previstos na legislação, nas decisões transitadas em julgado e nas normas aplicáveis, como a EC nº 113/2021 e a Resolução nº 303/2019 do CNJ.

A jurisprudência orienta que, havendo questionamento razoável sobre os valores, é obrigatória a elaboração de cálculo técnico pelo contador judicial, em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para remessa à contadoria judicial.

Tese de julgamento: 1. A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55; EC nº 113/2021; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1049160-88.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09/09/2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1011739-17.2018.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26/04/2022; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela exequente contra sentença que homologou o cálculo apresentado pelo executado (ID 298510388) e deferiu o destacamento dos honorários desde que requerido antes da expedição do RPV/Precatório, observado o percentual contratado, bem como eventual pedido de renúncia ao teto do RPV, sem prejuízo do levantamento integral, ao patrono, desde que constante da procuração com poderes especiais para receber e dar quitação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença não aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Relata que requereu o cumprimento de sentença da ação, que condenou o reclamado ao pagamento de férias proporcionais referente ao ano de 2018 sobre 45 dias, bem como as férias proporcionais sobre 15 dias do mês de julho de 2019 a 2021, e o terço constitucional sobre 45 dias de 2018 a 2023, do período efetivamente trabalhado, não prescrito, deduzindo-se as verbas eventualmente pagas.

Afirma que instruiu o requerimento de execução com planilha de cálculo pormenorizada, devidamente acompanhada do comprovante de atualização emitido a partir do sistema Siscalc do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Narra que, inconformado com os valores apresentados, o executado impugnou o cumprimento de sentença, apontando excesso de execução e período que não haveria atualização dos valores.

Aduz que foi intimada para se manifestar sobre os embargos à execução, mas permaneceu inerte, razão pela qual, na sequência, foi prolatada a sentença recorrida, homologando o cálculo apresentado pelo executado.

Assevera que não há dispositivo legal que imponha à exequente o ônus de se manifestar sobre o cálculo apresentado pela parte adversa, tratando-se de mera faculdade processual.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e homologar apresentado no cumprimento da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 298510401), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO Nº 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE”.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes divergem quanto ao valor apresentado no cumprimento de sentença.

A exequente apresentou planilha de cálculo (ID 298510380), cujo valor exequendo totaliza R$ 43.543,65, já incluídos os honorários advocatícios fixados na condenação.

O executado apresentou embargos à execução (ID 298510387), alegando excesso de execução por equívoco na base de cálculo das férias e do terço constitucional e apresentando planilha no valor de R$ 19.874,57 (ID 298510388)

O magistrado singular, ao proferir a sentença, homologou os cálculos apresentados pelo executado, sob o argumento de estarem conforme os índices de atualização monetária fixados na sentença transitada em julgado.

Pois bem, considerando a divergência nos valores e
diante da ausência de análise técnica por contador judicial, revela-se imprescindível a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo técnico que atenda aos parâmetros fixados na sentença prolatada na fase de conhecimento.

Ressalta-se que, em processos de execução contra a Fazenda Pública, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Tal providência visa garantir que os valores observem os critérios estabelecidos na legislação vigente, incluindo os termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução nº 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O art. 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC nº 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido.
4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos
considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL nº 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023.
(N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 524, § 2º, DO CPC – DECISÃO ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. Recurso do reclamante conhecido e provido
. (TJ-PR 0017165-35.2022.8.16.0045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 14/08/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023) (grifei).

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a nulidade da sentença de primeiro grau
e
determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto
, considerando o teor da r. sentença prolatada na fase de conhecimento,
restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025